Tribunal: TJMT
Processo: 1044498-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044498-44.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CONCEICAO DE MORAIS - CPF: 062.305.391-87 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA - CNPJ: 43.508.418/0001-17 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada em face de associação, noticiando descontos indevidos em benefício previdenciário referentes a serviços não contratados, com pedidos de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais. A sentença singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a reclamada ao pagamento de danos morais e restituição em dobro. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a reclamante pugnou pela majoração do
quantum
indenizatório, e a reclamada requereu a improcedência dos pedidos, alegando regularidade da contratação e dos descontos, ou, subsidiariamente, a devolução simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda que exige a produção de prova pericial complexa, especificamente para verificar a autenticidade de assinatura eletrônica em documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, sendo esta aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas que demandem a produção de prova pericial complexa, dada a incompatibilidade com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem essa instância.

5.
No caso concreto, a expressa impugnação da parte reclamante quanto aos dados constantes no documento
apresentado pela parte reclamada
e a necessidade de apurar se
ele
foi efetivamente assinado eletronicamente pela parte reclamante
,
demandam prova pericial técnica, caracterizando a complexidade da matéria.

6.
A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Reconhecida de ofício a incompetência, o processo é julgado extinto sem resolução do mérito, e os recursos interpostos por ambas as partes são julgados prejudicados.

Tese de julgamento: O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas que demandem a produção de prova pericial complexa, como a verificação de autenticidade de assinatura eletrônica em documentos, em razão da incompatibilidade com os princípios da celeridade e simplicidade que regem essa instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o e art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
F
ONAJE,
Enunciado
54.

STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010.

Turma Recursal Cível, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024.

Turma Recursal Cível, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1044498-44.2024.8.11.0002

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrentes:
AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA e JOAO CONCEICAO DE MORAIS

Recorridos:
JOAO CONCEICAO DE MORAIS e AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO CONCEICAO DE MORAIS ajuizou reclamação em face de AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA. Noticiou estão sendo realizados descontos em seu benefício previdenciário, referente à serviços que não contratou. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a devolução em dobro dos valores cobrados; e c) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que a parte reclamada não comprovou que houve a contratação dos serviços p
el
a parte reclamante. Diante disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada: a) ao pagamento de indenização por danos morais; e b) à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em seu
Recurso Inominado
,
a parte reclamante sustentou que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00.

No
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada, foi sustentado que essa agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e dos descontos. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugnou pela devolução dos valores da forma simples.

Embora intimadas, a
s partes
não apresentaram
contrarrazões
(ID 289830853/PJe2)
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante quanto aos dados constantes no documento juntado no ID 289829975/PJe2, no caso, será necessária prova pericial técnica para apurar se o documento foi efetivamente assinado eletronicamente pela parte reclamante
.

No caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência e
julgo extinto
o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51
, II,
da Lei no 9.099/95. Por consequência,
julgo prejudicado
os recursos interpostos por ambas as partes.

Estando os recursos prejudicados sem culpa das partes recorrentes,
deixo
de condená-las em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025